Tribunal: TJES
Processo: 5020387-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020387-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ELIAS JOSE DA CONCEICAO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA ALIMENTAR. LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica/ES que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais ajuizada por beneficiário do INSS, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos descontos realizados em benefício previdenciário a título de Reserva de Margem Consignável (RMC), sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00. O agravante sustenta a regularidade da contratação, a ausência de urgência, a ilegitimidade para suspensão dos descontos e a desproporcionalidade das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela provisória de urgência que determinou a suspensão dos descontos referentes à RMC; (ii) estabelecer se a instituição financeira possui legitimidade e possibilidade material para cumprir a ordem judicial de cessação dos descontos; e (iii) determinar se a multa cominatória fixada observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A probabilidade do direito decorre da verossimilhança das alegações de erro substancial e falha no dever de informação adequada e clara ao consumidor acerca da modalidade contratual de cartão de crédito consignado com RMC.

4.
O perigo de dano resta evidenciado pela continuidade de descontos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, comprometendo o mínimo existencial da parte autora, pessoa idosa e hipossuficiente.

5.
A suspensão temporária de descontos de reduzido valor não acarreta risco de dano grave ou irreparável à instituição financeira de grande porte, inexistindo demonstração do periculum in mora recursal previsto no art. 995, parágrafo único, do CPC.

6.
A análise aprofundada acerca da regularidade da contratação demanda dilação probatória e observância do contraditório, sendo inadequada sua resolução definitiva em sede de cognição sumária.

7.
A instituição financeira consignante possui legitimidade e dever de cumprir a obrigação de fazer consistente na suspensão dos descontos, por ter dado causa à implantação da averbação e figurar como beneficiária direta dos repasses financeiros.

8.
O banco deve adotar as providências operacionais necessárias junto aos sistemas de consignação para cessar os comandos de retenção enviados ao órgão pagador, não sendo cabível transferir ao INSS a responsabilidade exclusiva pelo cumprimento da ordem judicial.

9.
As astreintes fixadas em R$ 200,00 por dia, limitadas a R$ 10.000,00, observam os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, possuindo natureza coercitiva destinada a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

10.
A multa cominatória somente incide em caso de descumprimento voluntário da ordem judicial, podendo ser integralmente evitada mediante o cumprimento tempestivo da obrigação imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A tutela provisória de urgência deve ser mantida quando presentes elementos indicativos de falha no dever de informação acerca da contratação de cartão de crédito consignado com RMC e risco de comprometimento de verba alimentar.

2. A instituição financeira consignante possui legitimidade e dever de adotar as providências necessárias para suspensão de descontos realizados em benefício previdenciário.

3. A fixação de astreintes em valor moderado e limitado atende à finalidade coercitiva prevista no art. 537 do CPC e observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 537 e 995, parágrafo único; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5013193-95.2023.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, j. 08.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG S.A.
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica/ES que, nos autos da Ação Declaratória/Indenizatória ajuizada por
ELIAS JOSE DA CONCEICAO
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar ao banco réu que se abstenha de efetuar novos descontos no benefício previdenciário do autor a título de "Reserva de margem para cartão de crédito" (RMC), sob pena de multa diária fixada em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito
.

Na origem, trata-se de ação de Procedimento Comum Cível (Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Restituição de Valores, com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Dano Moral) ajuizada por ELIAS JOSE DA CONCEICAO em face de BANCO BMG SA.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que é beneficiária do INSS (NB 186.489.379-3) e que realizou, ou acreditou ter realizado, um empréstimo consignado convencional junto à instituição financeira ré. Contudo, aduz que a ré implantou em seu benefício previdenciário um empréstimo sobre a Reserva de Margem Consignável (RMC), modalidade contratual que desconhece e que, por possuir juros rotativos mensais sobre o saldo devedor reconfigurado, torna a dívida impagável e por prazo indeterminado. Junta aos autos demonstrativos fiscais indicando que os descontos iniciaram em outubro de 2018 no valor de R$ 52,25 e permanecem ativos, reduzindo de forma contínua seus proventos previdenciários alimentares. Sob o pálio da vulnerabilidade informacional e da configuração de erro substancial, pleiteou a suspensão liminar dos descontos sob pena de astreintes.

A decisão agravada deferiu a tutela provisória de urgência ao constatar a presença concomitante da probabilidade do direito — alicerçada na verossimilhança das alegações de erro substancial e falha flagrante no dever de informação adequada e clara ao consumidor (art. 6º, III, do CDC) — e do perigo de dano, evidenciado pelo desconto mensal continuado sobre benefício previdenciário de modesto patamar líquido (R$ 936,21), o que compromete diretamente o mínimo existencial do idoso hipossuficiente. Diante disso, determinou a abstenção de novas cobranças sob a rubrica discutida (Contrato nº 14453025), sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada provisoriamente a R$ 10.000,00.

Irresignado, o Banco Recorrente aduz, em síntese, que: (i) a parte autora contratou regularmente o cartão de crédito consignado, tendo inclusive realizado saques, o que afastaria a probabilidade do direito alegado; (ii) não há urgência no pleito autoral, visto que os descontos ocorrem desde 2018; (iii) a instituição financeira não possui ingerência sobre a folha de pagamento, cabendo à fonte pagadora (INSS) a suspensão dos descontos; (iv) o valor arbitrado a título de multa mostra-se desproporcional e deve ser revogado ou reduzido.

Diante de tais argumentos, pleiteou a concessão do efeito suspensivo e, ao final, requer a reforma da decisão agravada para revogar a tutela concedida ou, subsidiariamente, afastar/reduzir a multa cominatória.

Decisão lançada no Id n. 17258566 indeferindo o pedido liminar recursal. Apesar de ter sido devidamente intimado, ELIAS JOSE DA CONCEICAO não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 19920183.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância consiste em verificar o preenchimento dos requisitos legais insculpidos no art. 300 do CPC para o deferimento da tutela provisória de urgência deferida na origem, bem como a legitimidade da instituição financeira para dar cumprimento à ordem judicial de abstenção de descontos e a proporcionalidade das astreintes fixadas.

Por meio da decisão lançada no Id n. 17258566, indeferi o pedido liminar recursal pretendido pela parte agravante.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (Id n. 17258566), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Embora o Agravante sustente a regularidade da contratação e a impossibilidade de cumprimento da obrigação (atribuindo-a ao INSS), tais alegações demandam o aprofundamento do mérito recursal e o contraditório.

Neste momento processual, a parte recorrente não comprovou o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (
periculum in mora
), previsto no art. 995, parágrafo único, do CPC, caso a suspensão dos descontos seja mantida até o julgamento final do recurso.

Ora, trata-se de instituição financeira de grande porte, de modo que a suspensão temporária de descontos de pequeno valor (apontados na inicial e no recurso em torno de R$ 70,60 mensais) não tem o condão de abalar sua saúde financeira ou gerar prejuízo irreparável. Ao revés, a manutenção dos descontos em verba de natureza alimentar (benefício previdenciário) impõe maior risco à parte hipossuficiente.

Dessa forma, ao menos neste juízo de cognição sumária, não identifico o preenchimento cumulativo dos requisitos legais para a suspensão da decisão de piso.

Nesse sentido, destaco precedente desta Corte, citado em caso análogo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013193-95.2023.8.08.0000 AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S. A. AGRAVADO: FABIO ALVES KROEBEL RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DO RECURSO. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
3. Conquanto o processo esteja na fase inicial, a agravante não logrou êxito em demonstrar fatos que desconstituem a pretensão autoral em sede liminar. 4. Não há excesso na fixação nas astreintes, uma vez que a multa se destina a garantir o cumprimento da tutela provisória de urgência concedida, bem como diante do caráter coercitivo e por se tratar de instituição financeira com grande poder econômico.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES, Agravo de Instrumento, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Data do Julgamento: 08/03/2024).

Relativamente à alegação do Banco Agravante de que carece de legitimidade ou possibilidade material de proceder à suspensão dos descontos por não gerir diretamente a folha de pagamento do INSS, tal argumento deve ser rechaçado.

A responsabilidade pelo cumprimento da obrigação de fazer imposta na decisão inibe-se à própria instituição financeira consignante, haja vista que foi ela quem deu causa à implantação do gravame e figura como beneficiária direta dos repasses financeiros automáticos. O comando judicial de abstenção impõe ao banco o dever de adotar as providências operacionais internas e junto aos sistemas de averbação conveniados (portais corporativos de consignações) para suspender a cobrança e cessar o envio dos comandos de retenção ao órgão pagador. O direcionamento de ofício ao INSS consubstanciar-se-ia em providência inócua, transferindo de forma indevida a terceiro estranho à lide o ônus pelo cumprimento de determinação que compete exclusivamente ao réu.

Por fim, no que pertine ao inconformismo com a fixação de multa diária (astreintes) no patamar de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais), entendo que o juízo primevo observou com acerto os vetores da razoabilidade e da proporcionalidade delineados no art. 537 do CPC.

A multa cominatória ostenta caráter eminentemente coercitivo e inibitório, destinando-se tão somente a compelir o devedor a dar cumprimento exato e tempestivo à ordem de abstenção exarada pelo Poder Judiciário. A penalidade pecuniária não possui natureza punitiva imediata ou indenizatória, de sorte que a sua incidência está estritamente condicionada ao eventual e voluntário descumprimento por parte da instituição financeira, bastando a esta pautar sua conduta pela estrita obediência ao comando judicial para evitar qualquer prejuízo pecuniário.

Logo, em sede de cognição recursal definitiva, impõe-se a integral confirmação do provimento jurisdicional provisório fustigado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BMG SA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar

VOTO
DE VISTA –
ACOMPANHAR

A eminente relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, proferiu voto no sentido de conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Em sua fundamentação, a culta relatora manteve a decisão agravada por entender presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Destacou a verossimilhança das alegações de erro substancial e falha no dever de informação adequada ao consumidor, bem como o perigo de dano consubstanciado na natureza alimentar da verba descontada de idoso hipossuficiente. Refutou, ainda, a alegação de impossibilidade material de cumprimento da obrigação pelo banco e considerou proporcional a multa diária arbitrada.

No caso concreto, o agravado, beneficiário do INSS que recebe amparo previdenciário de modesto valor líquido (R$ 936,21), relata ter sido induzido a erro substancial. O consumidor acreditava ter contratado um empréstimo consignado convencional, com taxas de juros prefixadas e prazo determinado para extinção da dívida. Em vez disso, viu-se inserido em uma modalidade contratual de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), caracterizada por descontos contínuos e intermináveis sobre o valor mínimo da fatura diretamente em seu benefício, sem que a dívida principal seja efetivamente amortizada de maneira substancial, dada a incidência de juros rotativos mensais sobre o saldo devedor remanescente.

Para afastar a verossimilhança das alegações do consumidor em sede de cognição sumária, competia à instituição financeira demonstrar, de forma clara e inequívoca, que o cartão de crédito consignado foi de fato utilizado para a aquisição de bens ou serviços em estabelecimentos comerciais, ou que houve a efetiva e regular disponibilização de valores em benefício do agravado por meio de saques devidamente autorizados e comprovados.

No entanto, o Banco BMG S.A. não apresentou provas robustas de que o agravado tenha feito uso efetivo do cartão de crédito para compras. Da mesma forma, não logrou comprovar a efetiva disponibilização e o efetivo recebimento de valores em prol do agravado, mediante a juntada de comprovantes idôneos de transferência bancária, como ordens de pagamento, Transferência Eletrônica Disponível (TED) ou Documento de Ordem de Crédito (DOC) direcionados à conta de titularidade do autor, que pudessem atestar o proveito econômico direto da transação questionada.

A modalidade de cartão de crédito consignado com RMC, quando desprovida de comprovação de uso efetivo do cartão e de esclarecimento minucioso sobre a dinâmica de amortização do débito, gera uma dívida que se perpetua no tempo. Esse mecanismo compromete indefinidamente a renda do idoso de forma abusiva, violando a boa-fé objetiva e configurando uma desvantagem exagerada para o consumidor hipossuficiente.

O perigo de dano atua de forma inversa e milita inteiramente em favor do agravado. Os descontos mensais são realizados diretamente sobre verba de natureza estritamente alimentar, comprometendo a subsistência básica do idoso e atingindo seu mínimo existencial.

Por outro lado, para a instituição financeira, que possui grande capacidade econômica, a suspensão temporária dos descontos de pequeno valor mensal (aproximadamente R$ 70,60) não representa qualquer ameaça à sua higidez financeira ou risco de dano irreparável, uma vez que, caso a ação seja julgada improcedente ao final, o banco poderá buscar o ressarcimento dos valores devidos pelas vias ordinárias.

Por fim, no que se refere ao valor fixado a título de multa diária (R$ 200,00, limitada ao teto de R$ 10.000,00), a medida atende perfeitamente aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no artigo 537 do Código de Processo Civil. O montante fixado não se mostra excessivo, considerando o porte econômico da instituição financeira agravante, e cumpre com eficácia a sua função coercitiva e inibidora, destinada unicamente a assegurar o cumprimento imediato da decisão judicial e a evitar a continuidade da lesão ao direito do idoso.

Firme a tais considerações, acompanho voto de relatoria para
CONHECER
do agravo de instrumento e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É, respeitosamente, como voto.

EDNALVA DA PENHA BINDA

Desembargadora Substituta